Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-87.2021.8.11.0033
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001570-87.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR DOS SANTOS DO NACIMENTO - CPF: 038.147.389-93 (APELANTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. O autor alegou ter sido induzido a erro por representantes da administradora de consórcios, que lhe teriam prometido contemplação imediata de cartas de crédito, e que, após a formalização do negócio e pagamento de entrada mediante empréstimo bancário, apenas uma das cotas foi contemplada, frustrando a expectativa criada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurado vício de consentimento, decorrente de erro ou dolo, apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio, diante da alegação de promessa verbal de contemplação imediata não corroborada pelo conjunto probatório; (ii) saber se a administradora de consórcios incorreu em conduta ilícita que justifique a restituição integral dos valores pagos; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil ensejadores de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento, porquanto a hipossuficiência financeira foi comprovada nos autos e a parte impugnante não trouxe elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais, ainda que com reiteração parcial de argumentos, expõem de forma suficiente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, viabilizando o pleno exercício do contraditório.

5. O contrato de consórcio firmado contém cláusulas claras e ostensivas acerca da forma de contemplação exclusivamente por sorteio, lance ou encerramento do grupo, sem qualquer garantia de contemplação imediata. A existência de declaração firmada pelo autor, atestando ciência da natureza do negócio, e a confirmação em depoimento pessoal de que leu o contrato e a advertência sobre a ausência de garantia de contemplação afastam a alegação de vício de consentimento.

6. O ônus de demonstrar a existência de promessa verbal específica e determinante, apta a configurar erro ou dolo na formação do negócio jurídico, incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu. A mera alegação de propaganda enganosa, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não autoriza a presunção de sua ocorrência no caso concreto.

7. Inexistindo conduta ilícita imputável à administradora de consórcios, não se configura o dever de indenizar por danos morais, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de cláusulas contratuais claras acerca da forma de contemplação, aliada à confirmação pelo consumidor de ciência dos termos do negócio, afasta a configuração de erro ou dolo. 2. A ausência de conduta ilícita da administradora de consórcios obsta a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 4º, 373, I, e 487, I; CDC, art. 37, § 1º; CC, art. 150.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1027644-57.2021.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, Apelação nº 1010553-03.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJMT, Apelação nº 1024228-81.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VALMIR DOS SANTOS DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/ MT, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Valores c/c Danos Morais
, ajuizada contra
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de conduta dolosa ou enganosa imputável à ré na contratação do consórcio, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente que foi induzido a erro por representantes da empresa apelada, os quais lhe prometeram a contemplação imediata de cartas de crédito como condição
sine qua non
para a adesão ao contrato.

Narra que, movido pelo sonho de adquirir um caminhão para iniciar atividade autônoma, contraiu empréstimo bancário no valor de R$ 19.829,32, efetuou o pagamento de R$ 18.571,46 à apelada e deslocou-se até Curitiba/PR para a assinatura dos instrumentos. Sustenta que, após a formalização do negócio, constatou que apenas uma das cotas havia sido contemplada, ao passo que a outra dependia de sorteio, frustrando a expectativa criada pelos prepostos da empresa. Aduz que a ligação telefônica realizada posteriormente pelo setor de controle de qualidade da empresa teve o objetivo exclusivo resguardar a apelada de responsabilizações futuras, não sendo apta a afastar a fraude perpetrada no momento da venda.

Argumenta que a responsabilidade da empresa pelos ilícitos praticados por seus representantes é objetiva e solidária, nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, que a conduta da apelada não configura fato isolado, mas sim política comercial predatória e sistemática em todo o território nacional, explorando a vulnerabilidade de cidadãos desinformados e hipossuficientes.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, declarando-se a nulidade do contrato por vício de consentimento, com a consequente condenação da apelada à restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
alegou, preliminarmente, a impugnação ao pedido de justiça gratuita, sustentando que o apelante não apresentou documento idôneo capaz de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a declaração unilateral, e que a própria celebração de contrato oneroso de consórcio indica capacidade financeira. Ainda em sede preliminar, arguiu a ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que o recurso não merece conhecimento (arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC), pois o apelante limitou-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos centrais da sentença, tais como a inexistência de vício de consentimento e a legalidade da cláusula de restituição ao encerramento do grupo (Tema 312 do STJ).

No mérito, argumenta que o contrato celebrado é claro e inequívoco quanto à forma de contemplação (exclusivamente por sorteio ou lance), destacando as Cláusulas 25, 83, 84 e 85, além de alerta expresso, em destaque, no campo de assinatura, acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata. Ressalta que a prova fonográfica (ligação com a preposta Vitória) demonstra que o próprio apelante confirmou não ter havido promessa de contemplação por parte do vendedor.

Sustenta a ineficácia probatória dos
prints
de tela de internet apresentados pelo autor, por se tratarem de provas unilaterais que afrontam o contraditório, requerendo sua desconsideração. Pontua, ainda, que, caso se admitisse a existência da promessa, estar-se-ia diante de dolo bilateral (art. 150 do Código Civil), o que impediria a anulação do negócio ou a pretensão indenizatória. Defende a ausência de nexo de causalidade apto

a a justificar a condenação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares, para o não conhecimento do recurso ou a revogação da gratuidade da justiça; subsidiariamente, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença. Na remota hipótese de condenação, requer que a restituição seja limitada aos valores efetivamente destinados ao fundo comum, sem incidência de juros de mora.

Foi certificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 360558883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VALMIR DOS SANTOS DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/ MT, nos autos da
Ação de Ressarcimento de Valores c/c Danos Morais
, ajuizada contra
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistência de conduta dolosa ou enganosa imputável à ré na contratação do consórcio, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINARES – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada, tendo o juízo de primeiro grau corretamente deferido a concessão da justiça gratuita na sentença recorrida.

A parte apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da apelante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4º, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pela apelada, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos da apelante.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que
Valmir dos Santos do Nascimento,
em junho de 2021, buscou adquirir um caminhão anunciado pela empresa Leal Intermediações. Segundo relata, os representantes das rés garantiram que, mediante o pagamento de uma entrada e assinatura do contrato, o crédito seria liberado imediatamente, sem depender de sorteio. Com base nessa promessa, o autor contraiu empréstimo bancário para pagar a entrada no valor de R$ 18.571,46 (dezoito mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) em favor da
Multimarcas Administradora de Consórcios
e adquiriu
duas cotas do consórcio
e foi orientado a participar de uma assembleia. Ao participar da assembleia, foi contemplado com a cota nº 1760, inexistindo contemplação quanto à cota nº 1761.

Ao questionar sobre a carta não contemplada junto aos dois representantes, ao argumento de que não foi o que intencionava contratar, estes se esquivaram da responsabilidade e afirmaram para o autor que o pactuado entre as partes foi um consórcio e que o autor deveria aguardar para que sua carta de crédito fosse sorteada. Após insistências, narra que lhe foi restituída uma parte dos valores pagos.

Constatando, então, que as regras contratuais não previam a contemplação imediata, o autor buscou a nulidade do negócio por víco de consentimento, decorrente de erro e dolo, pleiteando a restituição remanescente, no valor de R$ 9.688,86 (nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O juiz de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos
. O magistrado fundamentou que o autor
“não comprovou o vício de vontade, pois admitiu em audiência ter lido o contrato e a advertência sobre a falta de garantia de contemplação
.” Além disso,
“a gravação de confirmação feita pela empresa ré reforçou que o autor estava ciente das regras do consórcio, tornando o negócio jurídico válido.”

A controvérsia central dos autos reside na alegação da apelante de que teria sido induzida a erro por promessa verbal de contemplação imediata em contrato de consórcio, circunstância que, segundo sustenta, configuraria vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico celebrado.

De início, é imperioso reconhecer que a prática de propaganda enganosa no mercado de consórcios constitui realidade infelizmente conhecida no cenário nacional. Diversos órgãos de proteção ao consumidor, incluindo Ministério Público e Procons estaduais, têm atuado de forma incisiva no combate a tais práticas abusivas, que se caracterizam pela promessa de contemplação imediata ou em prazo exíguo, em flagrante descompasso com a natureza jurídica do sistema de consórcios.

O consórcio, por sua essência, constitui modalidade de autofinanciamento coletivo, na qual a contemplação depende exclusivamente de sorteio, lance ou encerramento do grupo, inexistindo qualquer garantia quanto ao momento em que ocorrerá a liberação do crédito. Promessas em sentido contrário configuram, inequivocamente, publicidade enganosa, vedada pelo art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o reconhecimento da existência de tais práticas no mercado não pode, por si só, conduzir à presunção de sua ocorrência no caso concreto. O processo civil brasileiro estrutura-se sobre o sistema do livre convencimento motivado, exigindo que as decisões judiciais se amparem em elementos probatórios concretos e idôneos, não em presunções ou ilações.

No caso em exame, a análise detida dos autos revela a ausência de elementos probatórios mínimos capazes de corroborar a tese autoral. O contrato de consórcio juntado aos autos (id. 357472870) contém cláusulas claras, expressas e ostensivas no sentido de que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio, lance ou encerramento do grupo, inexistindo qualquer garantia de data para a contemplação. Especificamente, a Cláusula Octogésima Terceira estabelece que "
não existe garantia de data de contemplação
", enquanto a Cláusula Octogésima Quarta consigna que "
o CONSORCIADO declara que nenhuma promessa ou proposta extracontratual (...) lhe foi feita
".

Outrossim, consta nos autos documento (Id. 357472862), datado de 03/07/2021,
declaração
firmada pelo autor, que atesta seu pleno conhecimento de que estava adquirindo cotas de consórcio não contemplada e sem garantia de contemplação.

Tais disposições contratuais, longe de constituírem meras formalidades, representam salvaguardas essenciais do sistema consorcial, destinadas a esclarecer o consumidor sobre as regras aplicáveis e a prevenir justamente as situações ora alegadas. Para afastar a força vinculante do instrumento contratual, seria indispensável a demonstração inequívoca de promessa externa, específica e determinante, o que não se verificou nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO DEVIDAMENTE ASSINADO. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA.
RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assinatura da proposta de adesão a grupo de consórcio demonstra a ciência inequívoca da autora quanto à natureza jurídica do contrato celebrado. 4. O contrato firmado contém cláusula expressa informando a inexistência de promessa de contemplação imediata ou com data pré-fixada, afastando a alegação de induzimento a erro. 5.
Os elementos probatórios produzidos não comprovam dolo, erro ou qualquer conduta ilícita imputável à administradora do consórcio.
6.
Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o vício de consentimento alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu
. 7. A adesão voluntária ao contrato e a confirmação posterior dos dados evidenciam a concordância da consumidora com os termos pactuados, atraindo a aplicação do princípio do venire contra factum proprium. 8. A restituição dos valores pagos deve observar as cláusulas contratuais e a legislação de regência do sistema de consórcios, sendo legítima a devolução apenas após o encerramento do grupo. 9. A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita. Tese de julgamento: 1. A assinatura de contrato de adesão a grupo de consórcio, com cláusula expressa afastando promessa de contemplação imediata, evidencia a ciência do consumidor acerca da natureza do negócio jurídico. 2.
A anulação do contrato de consórcio exige prova inequívoca de vício de consentimento, não configurado por meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios.
3. Na rescisão do contrato de consórcio por iniciativa do consorciado, a restituição dos valores pagos deve ocorrer conforme previsto contratualmente, após o encerramento do grupo. 4. A ausência de ilicitude na conduta da administradora afasta a configuração de dano moral indenizável”. (TJMT, 1027644-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...)
Inexistência de prova mínima de oferta contratual enganosa ou promessa de contemplação em prazo certo. A ausência de publicidade, registros ou documentos que embasem a alegação inviabiliza a produção de prova oral. Ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por danos morais.
IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa na rejeição motivada de produção de provas tidas como irrelevantes ou desnecessárias pelo juízo. 2. A taxa de administração em contrato de consórcio pode ser superior a 10%, sendo válida a estipulação contratual desde que previamente informada. 3. Inexistindo prova da cobrança de juros remuneratórios e capitalização em contrato de consórcio, não há que se falar em abusividade contratual. 4.
A alegação de propaganda enganosa exige prova mínima da existência de oferta ou promessa concreta, sob pena de indeferimento da instrução probatória
." (TJMT, 1010553-03.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. DEVOLUÇÃO DE VALORES CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais em ação proposta por contratante de consórcio. Alegou-se vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata não cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento por propaganda enganosa; (ii) determinar se a restituição integral dos valores e a indenização por danos morais são devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O contrato de consórcio contém cláusulas claras e expressas sobre as condições de contemplação, inexistindo garantia de contemplação imediata. 4. A apelante reconheceu as condições contratuais no momento da adesão, não sendo comprovada a alegada promessa de contemplação em curto prazo. 5. A gravação telefônica apresentada pela apelada demonstra que não houve indução em erro, reforçando a ausência de vício de consentimento
. 6. Nos termos do art. 30 da Lei nº 11.795/2008, a devolução de valores a consorciados desistentes ocorre após o encerramento do grupo, sem fundamento para alteração contratual unilateral. 7. Não configurado ilícito contratual, inexiste dano moral a ser indenizado, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A existência de cláusulas claras e a confirmação da adesão ao contrato impedem o reconhecimento de vício de consentimento. 2. A devolução de valores pagos em consórcio deve observar os termos previstos na Lei nº 11.795/2008. 3. Não havendo comprovação de ato ilícito, é indevida a indenização por danos morais
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º e 1.010, III; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/08/2010; TJMT, Apelação nº 63258/2012, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, DJe 12/12/2012; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.310631-7/001, rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 27/11/2024.”

(N.U 1024228-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025 - destaquei).

Soma-se, ainda, o fato de que o autor, em sua oitiva em juízo, afirmou que leu o contrato que estava assinando, tendo plena ciência de seus termos e de que se tratava de contrato de consórcio, por meio do qual adquiriu duas cotas, tanto que efetuou prontamente o pagamento da entrada. Quando questionado em juízo (vide relatório de mídia Id. 357472935), declarou que leu a advertência acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata.

Nessa esteira, não havendo qualquer ilícito contratual que se possa imputar à Apelada, não há se falar, também, na ocorrência de dano moral indenizável.

Diante disso, verifico que a sentença recorrida analisou de forma adequada e fundamentada a matéria posta em julgamento, concluindo acertadamente pela improcedência dos pedidos iniciais. Os argumentos recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão de primeiro grau, que se mostra em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Reconheço, uma vez mais, que a prática de propaganda enganosa no mercado de consórcios constitui realidade que merece o combate incisivo dos órgãos de proteção ao consumidor e do Poder Judiciário. Contudo, na relação processual específica posta à análise, não restaram demonstrados elementos mínimos que comprovem a ocorrência de tal prática abusiva, impondo-se a manutenção da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte,
MAJORO
os honorários em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026